Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713290-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA GOMES KOHLER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucia de Fatima Gomes Kohler em face de decisão (ID 186752360, na origem) que, nos autos da “Liquidação de Sentença Individual de Título Executivo Judicial Genérico Decorrente de Ação Coletiva c/c Cumprimento de Obrigação de Dar” movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169, pelo c. STJ. Nas razões recursais (ID 57491074), a Agravante alega, em síntese, que o processo de origem não se subsume ao Tema Repetitivo no 1.169, a ser julgado pelo c. STJ. Acrescenta que se trata de matéria preclusa e que o d. Juízo de origem determinou o sobrestamento de ofício, malgrado a parte Recorrente tenha proposto a prévia liquidação, que proporciona ao Executado maior amplitude de defesa e que torna superada a matéria do Tema Repetitivo. Aduz que está evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar da verba objeto de liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao d. Juízo de origem que dê prosseguimento à ação. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator